Tribunal: TJPA
Processo: 0000552-20.2015.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, §2°, IV E V, c/c ARTIGO 14, II, DO CP E ARTIGO 1º, I, ?a?, c/c §4º, III, DA LEI 9.455/1997 ? RECORRENTES PUGNAM PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, OU RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA ? Impossibilidade. É sabido que para a decisão de pronúncia, se faz necessária a presença da prova da materialidade, com apenas indícios suficientes de autoria, consoante exigido pelo artigo 413, do CPP. Dessa forma, dos autos se verifica que a materialidade delitiva, encontra-se devidamente comprovada pelos documentos juntados e os indícios de autoria em relação ao delito de tentativa de homicídio, por constar que os recorrentes com uma corda amarrada no pescoço da vítima, lhe coagiram com uma arma de fogo e lhe deram dois tiros, o primeiro acertou sua cabeça e o segundo não pegou em nenhum lugar, ou seja, cabe ao Tribunal do júri, juiz natural em crimes dessa natureza, julgar se houve nesses fatos, a intenção de mata ou lesionar ou ainda torturar a vítima, razão pela qual não há como absolve-los desta imputação, logo na fase de pronúncia. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TORTURA, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE ? Improcedência. Acertada a decisão, diante da necessidade de apreciação do Conselho de Sentença sobre a incidência do artigo 1º, I, ?a?, c/c art. 4º, III, todos da Lei 9.455/97, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SANTARÉM
RECORRENTE: GERLAN ALMEIDA
RECORRENTE: ABIZAEL SOUSA DA SILVA
RECORRENTE: RAFAEL DE SOUSA ALVES
RECORRENTE: OSEAS ANDRADE DA SILVA JUNIOR
RECORRENTE: PEDRO DANIEL CRUZ DA SILVA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000552-20.2015.8.14.0051
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2°, IV E V, c/c ARTIGO 14, II, DO CP E ARTIGO 1º, I, ¿a¿, c/c §4º, III, DA LEI 9.455/1997 - RECORRENTES PUGNAM PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI,
OU RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - Impossibilidade.
É sabido que para a decisão de pronúncia, se faz necessária a presença da prova da materialidade, com apenas indícios suficientes de autoria, consoante exigido pelo artigo 413, do CPP. Dessa forma, dos autos se verifica que a materialidade delitiva, encontra-se devidamente comprovada pelos documentos juntados e os indícios de autoria em relação ao delito de tentativa de homicídio, por constar que os recorrentes com uma corda amarrada no pescoço da vítima, lhe coagiram com uma arma de fogo e lhe deram dois tiros, o primeiro acertou sua cabeça e o segundo não pegou em nenhum lugar, ou seja, cabe ao Tribunal do júri, juiz natural em crimes dessa natureza, julgar se houve nesses fatos, a intenção de mata ou lesionar ou ainda torturar a vítima, razão pela qual não há como absolve-los desta imputação, logo na fase de pronúncia.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TORTURA, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE - Improcedência.
Acertada a decisão, diante da necessidade de apreciação do Conselho de Sentença sobre a incidência do artigo 1º, I, ¿a¿, c/c art. 4º, III, todos da Lei 9.455/97, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SANTARÉM
RECORRENTE: GERLAN ALMEIDA
RECORRENTE: ABIZAEL SOUSA DA SILVA
RECORRENTE: RAFAEL DE SOUSA ALVES
RECORRENTE: OSEAS ANDRADE DA SILVA JUNIOR
RECORRENTE: PEDRO DANIEL CRUZ DA SILVA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000552-20.2015.8.14.0051
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Gerlan Almeida, Abizael Sousa da Silva, Rafael de Sousa Alves, Oseas Andrade da Silva Junior e Pedro Daniel Cruz da Silva, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia, que no dia 19 de janeiro de 2015, os ora denunciados, de posse de arma de fogo, agindo de forma livre e consciente, em concurso de pessoas, torturaram e tentaram contra a vida da vítima Marcelo Victor Ribeiro Guimarães.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou os recorrentes Gerlan Almeida, Abizael Sousa da Silva, Rafael de Sousa Alves, Oseas Andrade da Silva Junior e Pedro Daniel Cruz da Silva, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, IV e V, c/c artigo 14, II, do CP e artigo 1º, I, ¿a¿, c/c §4º, III, da Lei 9.455/1997.

Inconformados com a decisão, os recorrentes, pugnam pela desclassificação do delito para o crime de lesão corporal pela ausência de
animus necandi,
reconhecimento da desistência voluntária e absolvição do crime de tortura, face a ausência de comprovação da materialidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformados com a decisão, os recorrentes, pugnam pela desclassificação do delito para o crime de lesão corporal pela ausência de
animus necandi,
reconhecimento da desistência voluntária e absolvição do crime de tortura, face a ausência de comprovação da materialidade.

É sabido que para a decisão de pronúncia, se faz necessária a presença da prova da materialidade, com apenas indícios suficientes de autoria, consoante exigido pelo artigo 413, do CPP. Colaciono julgado nesse sentido:
Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Dessa forma, dos autos se verifica que a materialidade delitiva, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo nº. 2015.04.000296-TRA, juntado as fls. 35, bem como pelo Laudo de Perícia Técnica em arma de fogo nº 2015.04.000058-BAL, fls. 52/54, Auto de apresentação e apreensão, fls. 05/07 do apenso e Laudos de pesquisa de pólvora combusta realizado nas mãos dos recorrentes, juntado as fls. 43/47 dos autos principais.

A autoria, de igual forma em relação ao delito de tentativa de homicídio, já que se extraiu dos autos que os recorrentes coagiram por meio de uma arma de fogo a vítima Marcelo Victor Ribeiro Guimarães e ao entrar no carro que se encontravam, com a finalidade de lhe forçar a entregar a localização da motocicleta roubada do recorrente Abizael, ocasião em que foram até a Serra do Diamantino e neste local tentaram contra a vida da vítima, desferindo um tiro que atingiu sua cabeça.

Os relatos da vítima Marcelo e das testemunhas, os PMs Antônio Janderson Aguiar Soares e Jonhatan Silva Feitosa, foram precisas em esclarecer o
modus operandi
utilizado pelos recorrentes na prática delitiva.

Ao contrário do afirmado pela defesa, não restou devidamente comprovado que os agentes não tenham agido com
animus necandi,
de modo que os pedidos de desclassificação para o crime de lesão corporal e reconhecimento da desistência voluntária, já que os recorrentes com uma corda amarrada no pescoço da vítima, lhe coagiram com uma arma de fogo, e lhe deram dois tiros, o primeiro acertou sua cabeça e o segundo não pegou em nenhum lugar, ou seja, cabe ao Tribunal do júri, juiz natural em crimes dessa natureza, julgar se houve nesses fatos, a intenção de mata ou lesionar ou ainda torturar a vítima, razão pela qual não há como absolvê-los desta imputação, logo na fase de pronúncia.
Dessa forma, devidamente acertada a decisão, diante da necessidade de apreciação do Conselho de Sentença sobre a incidência do artigo 1º, I, ¿a¿, c/c art. 4º, III, todos da Lei 9.455/97, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:
Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia.
(REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:
Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA